Tribunal: TJDFT
Processo: 0005402-76.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS CONFIRMADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirmadas as autorias e materialidades, quanto ao crime de resistência, desacato e lesão corporal, pelo acervo probatório acostado aos autos, mormente quanto às palavras dos policiais, confirmadas pelas testemunhas e por laudo de exame de corpo delito, a manutenção das condenações é medida que se impõe.
2. As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória, em especial quando corroborada pela palavra das demais testemunhas e de laudo pericial.
3. Não há falar em legítima defesa quando a Ré não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Se os apelantes confessam os fatos, ainda que parcialmente e de forma qualificada por teses defensivas, mas os relatos influenciam na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), é medida de rigor.
5. Nos moldes do disposto nos artigos 44, § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade inferior a um ano deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos.
6. Recursos parcialmente providos.